Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0704145-23.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Indefiro o pedido de depósito judicial do valor da arrematação do imóvel (Id. 32856227), tendo em vista que foram suspensos os efeitos da hasta pública, até o julgamento final do recurso. Ademais, cumpre lembrar que o valor da arrematação recebido pelo BRB não tem qualquer efeito jurídico para fins de consolidação do leilão, porquanto não contou com autorização legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora